Tribunal: TJES
Processo: 5001720-25.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-25.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN MARTINS MOREIRA e outros
RECORRIDO: SUCCESSCON TELEMARKETING LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001720-25.2024.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
JHONATAN MARTINS MOREIRA e ELENIRA DE FATIMA KEFFER MARTINS.

RECORRIDO
S
:
SUCCESSCON TELEMARKETING LTDA, CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA e TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELO PROVEITO ECONÔMICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que o valor da causa (valor total dos contratos de consórcio) ultrapassaria o teto de 40 salários-mínimos. Os recorrentes buscam a anulação dos negócios jurídicos, alegando terem sido induzidos a erro por prepostos das rés, que prometeram contemplação rápida em prazo de 2 a 3 meses mediante lances embutidos. Pleiteiam a restituição integral dos valores investidos (R$ 22.662,83) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a competência dos Juizados Especiais, em ações de rescisão de consórcio, deve ser balizada pelo valor total do contrato ou pelo proveito econômico pretendido (soma das parcelas pagas e danos morais), conforme a tese fixada no IRDR nº 109 do TJES; (ii) saber se, anulada a sentença de extinção, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento pelo tribunal (teoria da causa madura); (iii) saber se a comprovação de promessa de contemplação imediata por parte de preposto da administradora configura vício de consentimento (dolo) apto a ensejar a rescisão com restituição imediata e integral; e (iv) saber se tal conduta comercial desleal gera dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR nº 109 (Proc. 5011218-04.2024.8.08.0000), fixou tese vinculante estabelecendo que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (valores investidos que se pretende restituir), sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio. No caso, a pretensão econômica (restituição + danos morais) totaliza R$ 42.662,83, valor inferior ao teto de 40 salários-mínimos, o que firma a competência deste Juizado.

4. Anulada a sentença de extinção, verifica-se que o processo reúne condições de julgamento imediato do mérito (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC), uma vez que a instrução probatória foi exaurida com a juntada de vasto acervo documental, áudios e conversas de aplicativo pelas partes.

5. A análise dos áudios (IDs 13868433 a 13868942) e das conversas de WhatsApp (IDs 13868431 e 13868432) revela de forma inequívoca que a preposta das recorridas ("Bruna") utilizou métodos comerciais desleais. Houve promessa expressa de que a contemplação ocorreria em prazo exíguo (2 a 3 meses) e que a administradora já havia "autorizado" um lance vencedor. Tal conduta configura dolo (Art. 145, CC) e viola o dever de informação e boa-fé objetiva (Arts. 4º, IV e 6º, III e IV, do CDC).

6. Quanto a restituição, tratando-se de rescisão por culpa do fornecedor (vício de consentimento), a restituição deve ser imediata e integral, não se aplicando a tese da devolução apenas ao final do grupo (Tema 312 do STJ), que se restringe aos casos de desistência voluntária e imotivada. Devem ser devolvidos os valores de R$ 7.787,36 (primeiro autor) e R$ 14.875,47 (segunda autora).

7. Por derradeiro, quanto aos danos morais, a prática de "venda de cota contemplada" ou promessa de contemplação imediata extrapola o mero descumprimento contratual, pois atinge o planejamento familiar e a dignidade do consumidor, induzido a erro em negócio de alto valor. Fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para:

a) ANULAR
a sentença de primeiro grau, reconhecendo a competência do Juizado;

b)
No mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

(i)

DECLARAR
a nulidade dos contratos nº 20074135 e 21064979;

(ii) CONDENAR
as recorridas, solidariamente, à restituição imediata do valor total de R$22.662,83 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, conforme a Lei n.º 14.905/2024;

(iii)
CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada recorrente, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme o art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

9. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)